Tribunal: CARF
Processo: 10830.723843/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723843/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.690 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIO LUCIO GUIMARAES MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723843/2014-72
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723843/2014-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/66):
Contra o interessado foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 5 a 11, referente ao
ano-calendário de 2010, com exigência de crédito tributário no valor de R$ 18.430,48 a
título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), multa de ofício e juro de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do
interessado, tendo sido apuradas as seguintes infrações: deduções indevidas de
despesas médicas (R$ 27.485,18) e de instrução (R$ 11.323,36).
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Na declaração entregue, o contribuinte havia apurado R$ 4.209,32 de imposto a
restituir.
Irresignado, tendo sido cientificado em 26/6/14 (fl. 56), o contribuinte impugnou o feito
fiscal em 24/7/14, apresentando o arrazoado de fl. 2, acompanhado dos documentos de
fls. 12/53, com as suas razões de defesa a seguir transcritas:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 18/04/2017 (fls. 74/75), o contribuinte, em
17/05/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 78/81), pugnando pela redução dos encargos legais
aplicados, não podendo a multa aplicada ultrapassar o percentual de 20%, sob pena de confisco,
ao teor de reiteradas decisões do STF. Alega ainda que exigência fiscal constitui ofensa e afronta
direta aos princípios do não confisco e do direito de propriedade, consagrados nos arts. 5o, XXII
e 150, IV da CF/88, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/93.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723843/2014-72

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das despesas glosadas - dos encargos legais aplicados e da violação a
princípios constitucionais:
O litígio recai sobre glosa das despesas com instrução (R$ 11.323,36) e médicas
(R$ 27.485,18), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da redução dos
encargos legais aplicados, sob pena de violação aos princípios constitucionais do não confisco e
do direito de propriedade.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo da documentação
carreada aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
64/66) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5/11), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as deduções, consubstanciado no art.
73, caput e § 1o, do RIR/99. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade da dedução da despesa, da prestação
dos serviços ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa
das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não se insurgindo
contra a manutenção da glosa das despesas propriamente dita, limitando-se basicamente em
requerer a redução dos encargos legais aplicados, com especial destaque no ajuste da multa de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723843/2014-72

ofício para o percentual de 20%, bem como alegar a ocorrência de violação à princípios
constitucionais – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Quanto aos encargos legais aplicados, no que tange à incidência de juros de mora
sobre o crédito tributário, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Já em relação à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à
base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que se refere a suposta natureza confiscatória dos encargos legais aplicados,
inclusive violando princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como é sabido,
este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723843/2014-72

Fl. 102
DF CARF MF
Original